Tribunal: TJSP
Processo: 1005323-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205, "CAPUT", DO CC. TERMO INICIAL QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO QUE SE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS. ADVENTO DE SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205, "CAPUT", DO CC. TERMO INICIAL QUE SE INICIA COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO QUE SE FEZ TEMPESTIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.